Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0722020-74.2020.8.07.0000 Impetrante Roberto Ferreira de Oliveira Informante Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. À pág. 1 do ID 17906313 o Impetrante requer, em 20.07.2020, a desistência do mandado de segurança. Ocorre que a petição inicial já havia sido indeferida por Decisão lavrada em 09.07.2020 (págs. 1 e 2 do ID 17592209), o que obsta a homologação do pedido de desistência do Impetrante, uma vez que “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença” (Art. 485, §5o, do Código de Processo Civil). À vista do exposto, INDEFIRO o pedido. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator